Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO SOCIETÁRIO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA NO MERCADO LOCAL. CONSTATAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. ALEGAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DOS APELADOS E DE DESISTÊNCIA DA EXCLUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado ao afastar a incidência da a Cláusula 9.1, parágrafo único, do contrato entabulado entre as partes, já que o voto condutor do aresto destaca, com base na prova dos autos, a improcedência da alegação sustentada pelos embargantes, no sentido de que os embargados teriam desistido do direito de exclusividade de venda de produtos MacCain no mercado local.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de Declaração desprovidos.